Tribunal: TJBA
Processo: 0501897-48.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501897-48.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALBERTO DA SILVA XAVIER

Advogado(s)
:
CECILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida de gravame sobre veículo já quitado pelo autor. O pedido recursal consiste na majoração do valor indenizatório, sob alegação de que o montante arbitrado não cumpre a função punitiva e pedagógica da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade da conduta ilícita da instituição financeira e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da quitação integral do financiamento torna injustificável a manutenção do gravame sobre o veículo, configurando falha na prestação do serviço.

A manutenção indevida de restrição em veículo quitado ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a honra e a tranquilidade do consumidor, o que caracteriza dano moral indenizável.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida, a extensão do dano e as condições pessoais das partes, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Pernambuco confirma que a indenização por manutenção indevida de restrição após quitação do débito deve observar tais parâmetros, fixando como adequado o valor de R$ 10.000,00.

O valor inicialmente fixado em R$ 5.000,00 não atende às finalidades reparatória e pedagógica da indenização, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de gravame sobre veículo já quitado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e coibir a repetição da conduta.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e suficiente para reparar o dano moral decorrente da manutenção indevida de restrição após a quitação de financiamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 00000218820208173020, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 6ª CC, j. 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07